Tribunal: TCU
Processo: 008.538/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DENÚNCIA a respeito de possíveis irregularidades no Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz (Bio-Manguinhos/Fiocruz), referentes aos contratos: (i) 223/2017, celebrado com Nova Rio Serviços Gerais Ltda; (ii) 175/2022 e 243/2022, ambos firmados com Proeng Engenharia Ltda; e (iii) 605/2022, empresa AKDL Zeller

Inteiro teor:
Acórdão 667/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades no Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz (Bio-Manguinhos/Fiocruz), referentes aos contratos: (i) 223/2017, celebrado com Nova Rio Serviços Gerais Ltda; (ii) 175/2022 e 243/2022, ambos firmados com Proeng Engenharia Ltda; e (iii) 605/2022, empresa AKDL Zeller. Considerando que o contrato 223/2017 encerrou-se em 2/1/2024, e que o questionamento sobre a regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia (Crea) dos engenheiros vinculados ao contrato foi sanado; Considerando que as questões referentes ao contrato 605/2022, no que diz respeito à definição de valores referentes a instalações provisórias e equipe de apoio, foram analisadas no TC Processo 032.107/2023-4 (Denúncia), que considerou improcedentes as alegações, conforme Acórdão 272/2024-TCU-Plenário ; Considerando que, com relação aos contratos 175/2022 e 243/2022, nos quais observou-se que houve a falsidade documental alegada pelo denunciante, o Instituto informou que o segundo contrato já foi encerrado, que está tomando providências para aplicar as sanções legais e encerrar o primeiro contrato; Considerando que, nos termos da Resolução-TCU 259/2014, a fim de resguardar o sigilo e a proteção do denunciante, qualquer documento em que conste sua identificação será juntado ao processo como peça sigilosa, classificada quanto à confidencialidade como informação pessoal, à luz da Lei 12.527/2011; Considerando, ainda, que a reclassificação do processo de denúncia como público, após a decisão definitiva, não alcança as peças que contenham a identificação do denunciante, as quais permanecem classificadas como informação pessoal e delas não se concederá vista ou cópia durante o prazo de vigência da restrição, salvo nas hipóteses legais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, 169, inciso V, 234, 235, 236, 250, inciso II, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a denúncia e considerá-la parcialmente procedente; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; adotar as providências fixadas no item 1.8 desta deliberação; encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 135) ao (à) denunciante e à unidade jurisdicionada; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.538/2023-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Jorge Andre Ferreira de Moraes (148800/OAB-RJ) e Raquel Araujo Simoes (076893/OAB-RJ), representando Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. determinar ao Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos - Bio-Manguinhos/Fiocruz, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que proceda à abertura de processo administrativo para apurar as condutas supostamente irregulares da empresa Proeng Engenharia Ltda, vencedora dos Pregões 98/2022 (Contrato 175/2022) e 140/2022 (243/2022), em conformidade com o disposto no art. 155, inciso IX, da Lei 14.133/2021, e informe ao TCU, no prazo de 180 dias, os encaminhamentos realizados; 1.8.2. dar ciência ao Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio-Manguinhos/Fiocruz, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, sobre a ausência de medidas para verificação da regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia (Crea) dos engenheiros vinculados ao Contrato 223/2017, firmado com a empresa Nova Rio Serviços Gerais Ltda., em desacordo com o art. 1o da Lei 6.946/1977.